Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora/embargante, preservando a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, consistentes na retirada de estruturas metálicas erguidas nas Áreas Comuns e Praça entre os Blocos C, E, L Setor de Diversões Sul Asa Sul e vedação de expedição de novos alvarás/licenças para realização de eventos no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo que, conforme informações prestadas pelo Poder Público, os eventos foram realizados em local adequado, regularmente licenciados e sem descumprimento dos requisitos impostos, bem como que a mera insatisfação com o conteúdo dos eventos realizados não justifica, por si só, a intervenção censória do Poder Judiciário para proibir a emissão de alvarás/licenciamentos, sob pena de afronta à liberdade de expressão e à livre manifestação cultural, protegidas pelo arts. 5o, IV, 215 e 220 da Constituição Federal
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e desprovidos.